Tribunal: TJPA
Processo: 0006898-15.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006898-15.2019.8.14.0061

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração em acordão.

Alegação de erro material no dispositivo do acórdão. Erro material verificado.
Recurso conhecido e acolhido à unanimidade.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para fixar o valor a ser pagar a título de indenização securitária.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em analisar a presença de erro material no acórdão embargado, para fins de correção do dispositivo.

III.

Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, são admitidos para corrigir erros materiais, eliminar obscuridades, contradições ou suprir omissões no julgado.

4.

No caso em tela, o embargante demonstrou a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão, o qual, apesar de ter confirmado a indenização de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) no corpo do texto, consignou erroneamente o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) no dispositivo.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Embargos de Declaração
acolhidos
para tão somente corrigir o erro material.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006898-15.2019.8.14.0061

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

APELADO (A):
ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A):
LUANA SILVA SANTOS - OAB PA16292 e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

EMBARGADO:
ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
,
opostos por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.,
em desfavor de
ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA
, em razão do ACÓRDÃO ID 22280254, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO EM SENTENÇA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI –REFORMA QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, tendo em vista que o acidente acarretou ao segurado invalidez permanente parcial, incompleta, ante a lesão no pé direito, impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez.

3. Reforma da sentença que se impõe, considerando que o laudo pericial atesta que o grau de lesão corresponde a valor inferior ao fixado pelo magistrado de origem.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

O embargante alega que, o acórdão é contraditório, pois, o valor da condenação no corpo do texto é R$ 3.375,00, mas no dispositivo final consta R$ 4.725,00. Assim, solicita que a contradição seja corrigida e o valor de R$ 3.375,00 seja confirmado como o valor final da condenação.

Sem contrarrazões (ID 22791314)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos expendidos, verifico a existência de contradição, configurando erro material, passível de correção por meio destes Embargos de Declaração.
Diante disso, entendo assistir razão ao embargante, tão somente, para corrigir o referido erro material.

Isto porque, verifico que houve um equívoco no dispositivo do Acórdão. Embora a o acordão mantivesse a indenização fixada em R$3.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), o dispositivo do Acórdão mencionou, equivocadamente, o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Diante disso, determino a correção do referido erro material no acórdão proferido, para que se harmonize com a decisão de mérito.

Ante o exposto
, ACOLHO os Embargos de Declaração, tão somente para corrigir o erro material, retirando o valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
do dispositivo do acordão
e inserindo corretamente o valor de
R$3.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)
,
mantendo a decisão recorrida nos demais termos.

É o voto.

Belém, PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024